Tribunal: TCU
Processo: 015.795/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Denisson Deda de Aquino contra o Acórdão 3895/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Denisson Deda de Aquino contra o Acórdão 3895/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 8635/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o item 9.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Data da Ocorrência Valor (R$) 26/12/2007 3.447,00 07/02/2008 4.100,39 07/03/2008 5.310,24 06/11/2008 27.411,45 9.1.2. reduzir de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.